Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO LEVADO À COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. ARTIGO 52, II, DA LEI No 7.357/85. TEMA 942/STJ.
1. A incidência de juros de mora em ação monitória fundada em cheque prescrito atrai a incidência do artigo 52, II, da Lei no 7.357/85, o qual dispõe que o portador pode exigir do demandado os juros legais desde o dia da apresentação.
2. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1556834/SP (Recurso Repetitivo - Tema no 942), firmou entendimento de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
3. Recurso conhecido e desprovido.